Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007760-81.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SAMUEL RENER BARRETO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LUCELIA DE JESUS ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o executado falece antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é indispensável para a validade do processo, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal para o espólio apenas quando o falecimento do devedor ocorre após a sua citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Teses de julgamento: "O redirecionamento da execução fiscal para o espólio é inviável quando o executado falece antes da citação". Dispositivos relevantes: CPC, art. 239. Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no REsp 2.163.682, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 9.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.601.771, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.6.2023; TJDFT, ApCiv 0037219-50.2011.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025. O recorrente alega violação ao artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a não ocorrência da prescrição in casu, ao argumento de que a demora da citação do recorrido se deu por ato imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Afirma que “a expedição do mandado citatório - ato de ofício e de competência exclusiva do cartório judicial - deixou de ser realizada por período superior a três anos, até que sobreveio o falecimento do executado em 05/01/2020”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 76335626): “A execução fiscal foi proposta pelo Distrito Federal em 16.3.2017. A citação foi determinada em 20.3.17. Sobreveio a informação de que Samuel Rener Barreto Rodrigues faleceu em 5.1.2020. A demora na citação de Samuel Rener Barreto Rodrigues não deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, pois o Distrito Federal não peticionou nos autos durante o lapso temporal mencionado acima”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida" (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/6/2023, DJe de 19/6/2023), o que não é o caso dos autos, já que o devedor faleceu antes de perfectibilizada a sua citação” (AgInt no REsp n. 2.216.597/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74